Tribunal: CARF
Processo: 11020.004639/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.004639/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.141 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ZELIA MARIA DE NARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.004639/2008-16
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 24/30, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 3.269,84, calculados até 30/06/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A fiscalização informa às fls. 26, que constatou omissão de rendimentos excedentes ao
limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais no valor de R$ 6.336,11.
O notificado apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 01/04, alegando, em
resumo, que no ano-calendário de 2006 a isenção do imposto de renda sobre os
proventos de aposentadoria concedida aos aposentados com mais de 65 anos de idade
correspondia a R$ 14.992,32. Tal direito deve corresponder a todo o ano-calendário e
não apenas nos meses em que recebeu rendimentos acumulados pagos pelo INSS os
quais, se tivessem sido pagos na época oportuna não ocorreria tributação.
Concluiu requerendo a suspensão dos juros de mora e multa de mora; exclusão da multa
de mora ou, na hipótese de indeferimento do pedido, nova oportunidade para pagamento
com 50% de desconto e que seja comunicado da data do julgamento, oportunidade em
que se manifestará através de sustentação oral.
É o relatório.
O contribuinte foi notificado a recolher imposto de renda pessoa física sobre omissão de
rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais no
valor de R$ 6.336,11. A Fiscalização esclarece às fls. 26, que apenas nos meses de
fevereiro e agosto o notificado teria direito a dedução pleiteada.
Por seu turno, o notificado firma entendimento de que o benefício alcança todo o ano-
calendário de 2006 no valor de R$ 14.992,32.
Acerca da isenção dos proventos e pensões de maiores de 65 anos, o Regulamento do
Imposto de Renda/99 dispõe:
Art. 39
.........................................
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de novecentos reais por
mês, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei
no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
O Manual de preenchimento da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, página.
28, assim esclarece a situação do contribuinte maior de 65 anos que recebe rendimentos
de mais de uma fonte pagadora:
“A parcela isenta na declaração está limitada a até R$ 1.164,00, no mês de janeiro de
2006, e até R$ 1.257,12 por mês, nos meses de fevereiro a dezembro de 2006,
independentemente de recebimento de uma ou mais aposentadorias, pensões e/ou
reforma. O valor excedente deve ser informado como rendimento tributável.”
Não resta qualquer dúvida de que a isenção em discussão ocorre a cada mês. Nesse
sentido, o trabalho fiscal não merece qualquer reparo. Ocorre que apenas nos meses em
que recebeu rendimento de forma acumulada - fevereiro e agosto, cabe a aplicação da
isenção prevista pelo art. 39, XXXIV do Regulamento do Imposto de Renda.
Em relação à alegação de que se os rendimentos acumulados pagos pelo INSS por
decorrência de ação judicial proposta contra o referido Órgão Previdenciário tivessem
sigo pagos na época oportuna, não haveria incidência do imposto de renda pelo fato que
estaria na faixa de isenção, não há fundamento legal que ampare tal pretensão.
A ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, além da incidência mensal à
medida que os rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração
definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de
ajuste. Estamos diante de um fato gerador completivo, com duas modalidades de
incidência no mesmo período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda constitui
mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado mensalmente, à
medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo momento, é feito o
acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido, sendo o IR apurado
anualmente na declaração de ajuste.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual somente
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo estando o contribuinte
obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do ano-
calendário, à medida que recebe rendimentos tributáveis, ou ao recolhimento mensal do
tributo, quando sujeitos ao Carnê-Leão. A fiscalização ao aferir as informações
prestadas pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual, constatou a omissão de
rendimentos conforme relatado às fls. 26 dos autos (página 2 da notificação).
Com efeito, a partir das informações prestadas pela fonte pagadora através da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF a fiscalização comparou os
valores declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual com os constantes
na citada DIRF tendo verificado a omissão dos rendimentos que lhe foi por intermédio
da Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, o contribuinte não contesta o recebimento
do rendimento. Alega apenas que o valor recebido não sofreria incidência do imposto de
renda. Sem razão o contribuinte.
O rendimento que serviu de base para apuração do crédito tributário é relativo ao ano-
calendário de 2006 estando sujeito, portanto, as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88,
assim expresso:
O art. 12, da Lei 7.713/88, aplicável à época da ocorrência do pagamento dos
rendimentos – ano-calendário de 2006, dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (grifei).
Sobre os rendimentos recebidos de forma acumulada, o art. 56, do Regulamento do
Imposto de Renda/99, expressa:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Ainda acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:
Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes
de:
I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR
Multa e juros:
Quanto à cobrança de juros de mora, em se tratando de tributos e contribuições, há que
se observar a norma do CTN a respeito.
“Art.161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”
Claramente, o CTN, art. 161, § 1o, acima transcrito, estatui que a lei, no caso ordinária,
pode dispor de modo diverso, adotando outro percentual a título de juros de mora, sendo
de se aplicar, na falta dessa, o percentual de 1% ao mês.
A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e,
portanto, sua cobrança é legal.
É de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido
da legalidade da aplicação da taxa SELIC, ao julgar o RECURSO ESPECIAL
2005/0054657-8 (Diário da Justiça de 19/09/2005 p. 217).
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação destes juros aos valores de mercado, não sendo possível acolher a pretensão
do interessado em vê-la reduzida, por absoluta falta de amparo legal. Em virtude dessas
considerações, não há como dar guarida às pretensões do impugnante, devendo ser
mantida a exigência de juros de mora com a utilização da taxa Selic tal como foi
constituída.
Quanto a irresignação demonstrada em relação à multa, a qual o notificado autuado
afirma ser abusiva, não há qualquer fundamento nas razões apresentadas. A multa foi
aplicada em obediência ao art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96.
Nesse sentido, vale lembrar os ensinamentos de Tito Rezende, contidos na obra “Da
Interpretação e da Aplicação das Leis Tributárias”, de Ruy Barbosa Nogueira - 1965,
assim expresso:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

“É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto, porque
lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo ao estudar o
projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham examinado a questão
de constitucionalidade e chegado à conclusão de não haver choque com a
Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito a essa presunção e pode
examinar aquela questão.”
No que diz respeito à redução requerida, cumpre referir que somente são aplicáveis nas
circunstâncias previstas pelo art. 44, § 3o, da Lei 9.430/96, assim expresso:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
..................................................................
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da
Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro
de 1991.
Deve ser indeferido o pedido final no que diz respeito à ciência da data da realização da
sessão de julgamento da impugnação para realização de sustentação oral por ausência
do dispositivo legal que ampare o pleito, visto que o Decreto 70.235/72, o qual dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, não contempla tal procedimento.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação improcedente e por manter o crédito
tributário.
Gilberto da Silva Corrêa
Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE APOSENTADORIA DE MAIORES DE 65
ANOS.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto os rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, até o valor previamente estabelecido pela Receita Federal do Brasil, a partir do
mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
São exigíveis a multa de ofício e os juros de mora sobre o imposto de renda suplementar
na forma definida pela legislação tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

a)
não houve irregularidade no aproveitamento da isenção concedida a
declarantes com 65 anos ou mais; e
b)
inexiste omissão, pois a apuração a e tributação deve ser feita sob a
sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.141 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.004639/2008-16

Fl. 120
DF CARF MF
Original